Tribunal: STF
Processo: Rcl 80031
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Murimed Serviços Médicos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1000847-02.2021.5.02.0411, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10 do STF.



    Sustenta a reclamante que "o v. Acórdão exarado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aponta a responsabilização solidária da reclamante, violando de forma direta e literal ao decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 324 e à Súmula Vinculante nº 10" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "afastar a validade de terceirização da atividade-fim, como aconteceu no caso da presente ação trabalhista, para reconhecer o vínculo de emprego, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da ilicitude da terceirização, equivale a desrespeitar fontalmente a autoridade deste C. Tribunal, no tocante à matéria em discussão" (eDOC 1, p. 5).



    Afirma ser "evidente que não restou reconhecida a inidoneidade nem a incapacidade econômica da terceirizada, óbice para afastar a validade da contratação, não podendo, por conseguinte, falar em reconhecimento de vínculo empregatício, sequer sobre responsabilidade solidária” (eDOC 1, p. 5).



    Alega que "no presente caso, o r. deixou de observar o disposto na Lei nº 13.467/2017, que instituiu o art. 444, parágrafo único, da CLT, os julgadores afastaram a incidência da lei sem ter observado a cláusula de reserva de plenário - art. 97 da Constituição Federal" (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação da ADPF nº 324 e da Súmula Vinculante nº 10" (eDOC 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente demanda revela irresignação da parte reclamante com acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000847-02.2021.5.02.0411.



    Na espécie, porém, verifica-se que o ato reclamado já foi apreciado, no âmbito deste Tribunal, nos autos da Rcl 6.3164, sob minha relatoria, na qual fiquei vencido. Naquela oportunidade, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes entre as instituições de saúde e as pessoas jurídicas formadas pelos próprios médicos (ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725).



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade do contrato de prestação de serviços médicos firmado por intermédio de pessoa jurídica especializada, em inobservância aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em estrita observância aos precedentes vinculantes desta Corte.”



    O acórdão transitou em julgado em 13.03.2025.



    Desse modo, uma vez que o ato reclamado na presente reclamação foi cassado, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-10-2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Diante disso, patente se revela a ausência de interesse processual da parte ora reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente